Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716717-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA AGRAVADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo no 0739360-57.2022.8.07.0001, que determinou a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor integral da condenação, incluindo multa cominatória (astreintes). Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de Liquidação de Sentença (art. 509, II do CPC) ajuizada pela parte autora visando liquidar os honorários sucumbenciais relativamente à obrigação de fazer. A parte contrária foi intimada e apresentou contestação, salientando a impossibilidade de liquidação dessa verba, eis que a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico. Réplica do autor (ID 144194934). Houve sentença ao ID 144517592 pela improcedência do pedido. Apelação provida (ID 185523147), com a cassação da r. sentença e o reconhecimento do direito do autor ao cômputo dos honorários sobre o valor integral da condenação, correspondente ao somatório dos três valores referentes aos (1) custos dos procedimentos, (2) dos danos morais e (3) do valor da multa. Com o retorno dos autos a este Juízo, foi determinado ao ID 189230690 que a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL juntasse as notas fiscais relativas aos serviços prestados à autora, conforme sentença proferida nos autos do processo no 0735377-84.2021.8.07.0001. Diante da inércia da ré em apresentar a documentação solicitada para fins de liquidação da sentença em relação aos honorários advocatícios devidos em relação à obrigação de fazer, foi determinada a expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia Rede D’Or, solicitando toda a documentação referente aos procedimentos realizados pela autora (serviços realizados e materiais utilizados), indicando, especificamente, o valor total despendido. Documentação acostada ao ID 204925154. Inclusão ao ID 210334026 da pessoa jurídica UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA (CNPJ n. 05.868.278/0001-07) no polo passivo da demanda, conforme petições IDs 207434754 e 210123953. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. Verifico que a sentença dos autos de no 0735377-84.2021.8.07.0001 assim determinou: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR em definitivo as rés na obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos, o material, a internação e demais procedimentos indicados à autora, conforme relatórios médicos de IDs 105309361 e 105309361, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em razão da multa pelo atraso no cumprimento da ordem, quantias que deverão ser corrigidas monetariamente a partir da citação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Em consequência, resolvo o mérito da demanda e DECLARO extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Ainda, conforme o acórdão de ID 185523147, o advogado faz jus ao cômputo dos honorários sobre o valor integral da condenação, correspondente ao somatório dos três valores referentes aos (1) custos dos procedimentos, (2) dos danos morais e (3) do valor da multa. Assim, considerando que o valor total dos custos dos procedimentos conforme documentação de ID 204925154 foi de R$ 5.281,25, tenho que o valor dos honorários será composto pela aplicação dos 10% ao somatório de R$ 5.281,25 (procedimentos) com R$ 10.000,00 (danos morais) com R$ 23.000,00 (multa). Nessa esteira, fixo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.828,13 (três mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos). Desse modo, declaro encerrada a presente liquidação. Fica a parte exequente intimada a apresentar o pedido de cumprimento de sentença em termos, no prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se.” Embargos de declaração assim decididos: “Embargos de Declaração próprios e tempestivos (ID 22177117). Deles conheço. Observando a nova documentação juntada pelo Hospital ao ID 229281596, verifico que, de fato, houve erro na r.sentença. Assim, diante do exposto, dou provimento aos Embargos para que a sentença passe assim a constar: "Assim, considerando que o valor total dos custos dos procedimentos conforme documentação de ID 229281596 foi de R$ 38.850,44, tenho que o valor dos honorários será composto pela aplicação dos 10% ao somatório de R$ 38.850,44 (procedimentos) com R$ 10.000,00 (danos morais) com R$ 23.000,00 (multa). Nessa esteira, fixo o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 7.1850,44." Quanto aos Embargos de Declaração de ID 223817614, verifico que são próprios e tempestivos. Deles conheço. No entanto, não merecem ser acolhidos. A apelação provida (ID 185523147), reconheceu o direito do autor ao cômputo dos honorários sobre o valor integral da condenação, correspondente ao somatório dos três valores referentes aos (1) custos dos procedimentos, (2) dos danos morais e (3) do valor da multa. Sendo assim, nego provimento aos Embargos do réu em que se requer que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados apenas sobre o valor da condenação” Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante sustenta que "não pode ser aplicado [os honorários] com base nas astreintes, uma vez que a multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios"; e "a decisão proferida pelo Juízo de origem merece urgente reparo, posto que vai de encontro a entendimento sedimentado em diversos precedentes do STJ que consolidou esse entendimento ao julgar o REsp 1.367.212". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, o provimento do agravo para excluir a multa cominatória da base de cálculo dos honorários advocatícios. Preparo no ID 71258855. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, as astreintes possuem natureza jurídica distinta da condenação principal. São instrumentos processuais de coerção indireta, destinados a assegurar/compelir o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer, e não possuem caráter condenatório, por isso, em tese, não integraria a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados sobre a condenação. Neste sentido, o col. STJ. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORA RIOS ADVOCATI CIOS. INSERÇA O DAS ASTREINTES NA BASE DE CA LCULO DA VERBA HONORA RIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, na o ostentam cara ter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de calculo dos honora rios advocatícios" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.360.879/PI, 3a Turma, DJe 25/3/2021). AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp n. 2.007.919/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (grifou-se) No mesmo sentido já decidiu esta e. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO. NÃO SUBMISSÃO À PRECLUSÃO E A COISA JULGADA. DANO MATERIAL. REDISCUSSÃO SOBRE PROVA INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. SENTENÇA REFORMADA. 1 As astreintes não se submetem à preclusão ou à coisa julgada, podendo ser revisadas, a pedido ou de ofício, inclusive na fase de cumprimento de sentença (Tema 706/STJ e art. 537, parágrafo único, do CPC). A multa cominatória não pode integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios e diante de sua natureza moratória, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, por caracterizar bis in idem (Acórdão 1687669, 07115141920198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023.). 2. impugnação ao cumprimento de sentença deve se ater aos limites do título executivo, de modo que definido na sentença o dano material, mostra-se descabida qualquer pretensão de afastá-lo. 3. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), os quais devem ser fixados sobre o valor do excesso de execução encontrado. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1975518, 0034503-53.2015.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) (grifou-se) Desse modo, tendo em vista a plausibilidade da tese defendida pelo recorrente, que conduz a probabilidade de provimento do recurso, associada aos desdobramentos inerentes ao processo de execução, mostra-se prudente desde logo sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator